Tribunal: TJDFT
Processo: 0735203-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO VEÍCULO. EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO FRAUDE CONTRA CREDORES. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.
1. Embargos de terceiro em que se discute a incidência dos atos expropriatórios sobre veículo que fora alienado após a citação da executada, mas antes de qualquer registro da execução sobre o bem.
2. Tratando-se de negócio jurídico oneroso, não comprovada a ciência, tácita ou presumida, do comprador, não se configura as hipóteses de ineficácia do negócio jurídico ou de sua anulabilidade.
3. Nos termos da Súmula 303 do STJ, nos embargos de terceiro, os honorários são devidos por quem deu causa à ação, enunciado que se conforma ao princípio da causalidade.
4. Recurso parcialmente provido.